Tribunal: TJES
Processo: 5000306-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-07.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZUELZER HENRIQUE BESSA DE FARIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO -

CONCURSO PÚBLICO –
SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR -
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA –
LEGALIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A alegação de nulidade decorrente das respostas padronizadas aos recursos administrativos e da não divulgação dos motivos da desclassificação não merece conhecimento, porquanto formulada apenas no âmbito desta via recursal.

2 - Há, no ponto, flagrante ampliação extemporânea da causa de pedir, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

3 - O

STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

4 -

Não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”.

5 - Especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante precedentes colacionados
.

6 -

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000306-07.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ZUELZER HENRIQUE BESSA DE FARIA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Zuelzer Henrique Bessa de Faria

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8480103 sustenta o apelante, inicialmente, que o ato administrativo de eliminação do certame padece de nulidade, porquanto apresenta respostas padronizadas para todos os recursos administrativos.

E mais: os motivos da desclassificação não foram documentados, não sendo mencionados os percentuais ou média geral, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade.

Por fim, alega que o edital não descreveu o perfil profissiográfico exigido na avaliação, causando evidente prejuízo aos candidatos.

Pois bem.

O autor participou do concurso público para provimento do cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, regido pelo edital nº 01/2022, sendo reprovado na etapa de avaliação psicossomática.

Em sua exordial, apontou o erro na aplicação do teste TADIM-1, vício na avaliação das características pessoais do candidato e ausência descritiva de perfil profissiográfico na avaliação psicológica.

Dito isso, é certo que a alegação de nulidade decorrente das respostas padronizadas aos recursos administrativos e da não divulgação dos motivos da desclassificação não será conhecida, porquanto formulada apenas neste momento.

Há, no ponto, flagrante ampliação extemporânea da causa de pedir, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015"
(AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

Passo a enfrentar, então, a alegação de ausência de descrição do perfil profissiográfico no edital e, no ponto, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Como se sabe, o

STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Neste caso, além de constar na lei que rege a carreira, restou devidamente oportunizado ao candidato a interposição de recurso administrativo.

Quanto aos critérios adotados, assim dispôs o edital do certame:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Previu referido instrumento, ainda, que seria avaliado “
se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar”,
observando-se as “
características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos”
.

Sob tais premissas, não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”,
condição que restou devidamente observada
.

Ainda, “
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição”.

Ademais, especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante arestos que colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. É incabível a concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado, quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Conforme jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, são exigidos 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 4. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica.
5. O edital nº 01/2022, quanto à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios objetivos e científicos, indicando que a referida avaliação “consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado”, 6. O edital também previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, que dispõe: “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.” 7. O Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.”
(TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).
8. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso regido pelo edital nº 01/2022, este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em critérios objetivos e científicos.
9. Recurso desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002583-68.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 19/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022/CBMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.
3) As irregularidades invocadas pelo agravante estão amparadas em exame psicológico elaborado por psicólogo por ele contratado em momento posterior à sua contraindicação pela banca examinadora do certame, o que, além de eludir o conhecimento técnico do julgador sobre o assunto, não foi capaz, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicossomática efetuada durante o concurso público teria afrontando os critérios objetivos previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 4) Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório apenas facultava, e não exigia, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que, a princípio, este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido. 5) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Soldado Combatente da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF (Tema Repercussão Geral nº 1.009). 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007054-30.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/02/2024).

Firme nas razões expostas, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)